Tribunal: STF
Processo: ARE 1450834
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão da 14ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 17, p. 1):



    “AGRAVO INOMINADO NAS APELAÇÕES CÍVEIS. REEXAME NECESSÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. GRATIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL N° 41/2003. 



    1. A Gratificação de Habilitação Profissional (GHP), instituída pelo artigo 11 da Lei Estadual n° 3.586/01, deve ser paga, indistintamente, a todos os policiais, em seu percentual mínimo, em razão do seu caráter genérico. A exigência de comprovação dos requisitos previstos no referido dispositivo somente se aplica para a percepção de percentuais diferenciados. Verbete n° 225 da súmula de jurisprudência deste Tribunal. 



    2. O reconhecimento pela Administração Pública de que o autor, se vivo estivesse, faria jus ao recebimento da GHP, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), dispensa a autora da comprovação de que o extinto servidor concluiu curso de especialização profissional. 



    3. O benefício previdenciário foi instituído após a vigência da Emenda Constitucional n° 41, razão pela qual o valor da pensão será adequado aos limites impostos pelo §7°, do artigo 40, da Constituição da República, não havendo garantia à integralidade. 



    4. O pensionamento deverá ser reajustado apenas para a manutenção do seu valor real, dissociado do valor dos vencimentos dos servidores ativos, nos termos do artigo 40, §8°, da Carta Política. 



    5. Os honorários advocatícios de sucumbência sofrerão redução, conforme pleiteado pelo réu, para que a condenação fique em conformidade com o disposto no artigo 20, §4°, do Código de Processo Civil. 



    6. Cálculo dos juros de mora e da correção monetária conforme o disposto no artigo 1°-F da Lei n° 9.494/97, com a redação introduzida pela Lei n° 11.960/09. 



    7. Entrementes, a correção monetária será alterada de ofício, nos termos do verbete 161 da Súmula do TJRJ, para que até o advento da Lei 11.960/09 incida de cada parcela, nos termos da Lei 6869/81. 



    8. Recurso não provido..”



    Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos (eDOC 20, p. 2).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, o recorrente não indicou o dispositivo constitucional considerado violado.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 22, p. 7):



    “Não há dúvidas de que o JULGAMENTO DEVERÁ SER CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA, com a expedição de novo ofício à Secretaria de Segurança Pública, para a Seplag, para o Rioprevidência, a fim de que tais órgãos enviem as informações necessárias para que a verdade real venha aos autos.”



    A Terceira Vice-Presidência do TJRJ inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incidem à espécie os óbices das súmulas 279 e 284 do STF (eDOC 28).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a inadmissão do apelo extremo se baseou, consoante já explicitado acima, na constatação da incidência dos óbices das súmulas 279 e 284 do STF (eDOC 28). Contudo, o agravante deixou de impugnar especificamente esse último fundamento.



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.210.646-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 05.08.2019, grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A parte agravante, nas razões do agravo em recurso extraordinário (evento n. 16, fls. 49-56), não impugnou especificadamente o fundamento do ato que inadmitiu o recurso extraordinário, deixando de refutar a ausência de prequestionamento da matéria constitucional supostamente violada, o que acarreta a aplicação do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.321.043-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.10.2021, grifei).



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente